Tribunal: TJPA
Processo: 0003562-58.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003562-58.2018.8.14.0054

APELANTE: MARIA NEUZA ALVES ALMEIDA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO EXPRESSA DO PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria Neuza Alves de Almeida contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que, embora tenha reconhecido o direito da parte agravante à percepção de honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 2º, do CPC, deixou de fixar expressamente o percentual correspondente. A agravante alegou que a omissão compromete a efetiva execução do julgado e requereu a fixação do percentual em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão relevante na decisão monocrática ao deixar de fixar de forma expressa o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, e, em caso afirmativo, se é possível suprir tal omissão por meio de agravo interno, evitando-se o ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada mencionou genericamente a incidência do art. 85, § 2º, do CPC, sem, contudo, estabelecer de forma expressa o percentual dos honorários, o que gera incerteza quanto à correta quantificação do valor devido e compromete a efetividade da execução.

A ausência de fixação numérica dos honorários constitui omissão material relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, que deve ser suprida pelo próprio órgão julgador, preferencialmente na via recursal ou por embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O § 18 do art. 85 do CPC admite a propositura de ação autônoma para fixação dos honorários em caso de omissão na decisão transitada em julgado, mas tal medida deve ser evitada sempre que possível suprir a omissão dentro do próprio processo, em nome da economia e da celeridade processuais.

Considerando a complexidade moderada da causa, a diligente atuação do patrono da parte autora e o êxito parcial no recurso, mostra-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão na fixação expressa do percentual de honorários sucumbenciais constitui vício sanável na via recursal, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A definição numérica do percentual é imprescindível para viabilizar o cumprimento de sentença e evitar litigiosidade futura.

É possível a fixação de honorários omissos diretamente no agravo interno, dispensando-se a propositura de ação autônoma, conforme § 18 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 18; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, ED nº 10281160016446002, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 14.06.2022; TJ-SP, EMBDECCV nº 1009627-11.2021.8.26.0637, Rel. Des. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, j. 14.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MARIA NEUZA ALVES DE ALMEIDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A..

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA NEUZA ALVES DE ALMEIDA
contra Decisão Monocrática (id. 23570619) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Em síntese, em sua exordial, a autora alegou que não realizou qualquer empréstimo consignado através de margem de reserva, todavia o Requerido efetuou descontos indevidos, de modo que, requereu declaração a inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição dos valores devidos em dobro, bem como danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 20500276 - Pág. 3) julgando o pedido inicial parcialmente procedente,
in verbis:

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA NEUZA ALVES DE ALMEIDA, ora qualificado, nesta ação movida em face de BANCO CETELÉM S/A, também qualificado.

Sem custas.

Inconformada,
MARIA NEUZA ALVES ALMEIDA.
, interpôs recurso de apelação (id.

20500279 - Pág. 4), requerendo a total reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade do contrato firmado entre as partes, reafirmando o desconhecimento do empréstimo, requerendo restituição dos valores devidos em dobro, bem como danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 21103468 - Pág. 2).

A Douta Procuradoria manifestou-se pelo sobrestamento dos autos (id. 21799332 - Pág. 9).

Em decisão monocrática de id. 23570619, foi concedido parcial provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Neuza Alves Almeida contra sentença da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Cetelem S/A. A autora sustentou não ter contratado empréstimo consignado, requerendo a nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato firmado entre as partes, considerando a ausência de assinatura a rogo em documento celebrado por pessoa analfabeta; (ii) a obrigatoriedade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) o cabimento e o quantum da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato firmado por pessoa analfabeta, sem assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, é nulo, nos termos do art. 166, IV, e art. 595 do Código Civil, pois não atende às formalidades legais indispensáveis para assegurar a validade do negócio jurídico e o pleno conhecimento de seus termos pelo contratante.

2.

A ausência de comprovação da entrega do valor contratado pela instituição financeira, aliada à inexistência de assinatura válida, demonstra a nulidade do contrato e configura descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. Assim, aplica-se o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, impõe o dever de indenizar os danos morais causados ao consumidor, configurados no caso pelo desconto de verba alimentar essencial, que extrapola mero aborrecimento.

4.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação.

5.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto os honorários advocatícios permanecem fixados de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, em percentual adequado à complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de assinatura a rogo em contratos celebrados por pessoa analfabeta torna o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 166, IV, e art. 595 do Código Civil.

2.

O desconto indevido de valores de benefício previdenciário essencial, sem contrato válido, gera o direito à restituição em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange danos morais decorrentes de descontos indevidos em verbas alimentares, com reparação fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

Juros moratórios sobre indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, III; 107; 166, IV; 595; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 479; TJPA, AC nº 0013080-10.2018.8.14.0107, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 24/10/2023; STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/05/2021

Contra esta decisão foi oposto Embargo de Declaração (id. 23348962) o qual sustentou a omissão da decisão quanto a fixação dos valores a título de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual requer a que seja sanada a omissão no julgado. Os Embargos foram rejeitados conforme decisão de id. 24990067, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Maria Neuza Alves Almeida em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais, fixando-os nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, com base nos critérios legais aplicáveis ao caso concreto.

5.

O inconformismo do embargante quanto à fixação dos honorários não configura omissão, mas mero desejo de rediscutir a matéria, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A fixação de honorários sucumbenciais, quando expressamente fundamentada na decisão recorrida, não configura omissão passível de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.831.896/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.573.557/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/09/2020

Diante disso, a apelante apresentou Agravo Interno (id. 25197766). Sustenta que a r. decisão monocrática, embora tenha mencionado o cabimento de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não estabeleceu o percentual correspondente, o que configura omissão material relevante. Ressalta que tal omissão já havia ocorrido na sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial sem sequer mencionar os honorários advocatícios. Por isso, foram opostos embargos de declaração visando a fixação de percentual, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, já que a decisão teria supostamente observado os parâmetros legais.

Aduz que a ausência de definição expressa do percentual compromete a execução do julgado, pois, ao apresentar o demonstrativo de débito no cumprimento de sentença, não há parâmetro objetivo a ser aplicado. Sustenta, com base no § 18 do art. 85 do CPC, que, em caso de omissão quanto ao valor dos honorários, é possível a propositura de ação autônoma, medida que pretende evitar com o presente agravo.

Dessa forma, pugna pelo juízo de retratação ou, caso não acolhido, pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja arbitrado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Em sede de contrarrazões (id. 26003590), defende a manutenção da decisão monocrática que reconheceu parcialmente os pedidos da autora. Sustenta que a agravante não demonstrou prejuízo extrapatrimonial relevante, tampouco apresentou fundamentos consistentes que justifiquem a reforma da decisão. Quanto aos honorários sucumbenciais, afirma que foram fixados corretamente nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e a atuação dos advogados. Argumenta que a agravante busca indevidamente vantagens processuais e requer, ao final, o não provimento do agravo, mantendo-se a decisão recorrida.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à suposta omissão da decisão monocrática que, ao julgar parcialmente provida a apelação interposta pela agravante, não fixou de forma expressa o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora tenha reconhecido o direito ao seu recebimento com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Verifica-se, da leitura da decisão agravada (id. 23570619), que houve menção expressa à incidência do art. 85, § 2º, do CPC, afirmando-se que os honorários advocatícios "permanecem fixados de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, em percentual adequado à complexidade da demanda". Contudo, não se indicou o percentual específico, o que efetivamente gera dúvida prática quanto à exata quantificação dos honorários a serem exigidos no cumprimento de sentença.

É certo que o art. 85, § 2º, do CPC determina que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A ausência de fixação numérica impede o exequente de apurar de forma precisa o valor a ser incluído no demonstrativo de débito, criando insegurança jurídica e potencial litigiosidade futura.

Em reforço à tese da agravante, destaca-se o teor do § 18 do art. 85 do CPC, segundo o qual, "caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança". O próprio legislador, portanto, reconhece o impacto da omissão da definição percentual. No entanto, sendo possível o seu suprimento pela via do agravo interno, revela-se desnecessária a propositura de ação autônoma, medida que deve ser evitada em nome da economia e celeridade processuais.

Importante também frisar que o próprio entendimento consolidado pela jurisprudencia aponta que, diante da omissão quanto à fixação do percentual de honorários, cabe a sua definição pelo órgão jurisdicional competente, inclusive em sede de embargos de declaração ou agravo interno. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL - FIXAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Omisso o acórdão quanto à fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios de sucumbência recursal, na esteira do previsto no § 11 do art. 85 do CPC, são os embargos de declaração a via adequada para sanar a omissão .

(TJ-MG - ED: 10281160016446002 Guapé, Relator.: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO . Embargos acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10096271120218260637 SP 1009627-11.2021.8 .26.0637, Relator.: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 14/12/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/12/2022)

Diante das circunstâncias do caso concreto – natureza da demanda, complexidade moderada, atuação diligente do patrono da parte autora ao longo da fase recursal e o desfecho parcialmente favorável à parte agravante – entendo adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para arbitrar expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se os demais termos da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025